Tribunal: TJBA
Processo: 0500076-85.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500076-85.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Silvania Dias dos Santos Advogado(s): MARCELO MIRANDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AGRESSÃO COM GARRAFA DE VIDRO DURANTE DISCUSSÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS. DEFORMIDADE PERMANENTE NO ROSTO DA VÍTIMA. AUTORIA CONFESSADA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS E TESTEMUNHAS. TESES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Silvânia Dias dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que a condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal). De acordo com a denúncia, no dia 13 de dezembro de 2017, por volta das 21h, no “Bar de Pepino”, em Valença/BA, após discussão com seu ex-companheiro Carlos Jesus dos Santos, a ré quebrou uma garrafa de cerveja e desferiu-lhe um golpe no rosto, causando lesão de natureza gravíssima, consistente em deformidade permanente. A vítima precisou de atendimento médico de urgência, tendo sido submetida a sutura com 34 pontos e ficando com cicatrizes visíveis. A defesa sustenta legítima defesa, a existência de inexigibilidade de conduta diversa e, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 129, caput, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da recorrente configura legítima defesa ou se é penalmente típica; (ii) verificar se é aplicável a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão da apelante, aliada aos depoimentos da vítima e das testemunhas, comprova a autoria do delito, enquanto a materialidade encontra-se evidenciada nos laudos periciais que atestam cicatrizes permanentes na face da vítima, caracterizando a deformidade exigida pelo art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. 4. A alegação de legítima defesa é insustentável diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, além da reação da apelante — golpe com garrafa de vidro no rosto — revelar desproporcionalidade e excesso. 5. A tese de inexigibilidade de conduta diversa igualmente não se aplica, pois não restou demonstrada situação extrema que impossibilitasse conduta alternativa lícita por parte da ré, tampouco risco iminente à sua integridade física. 6. É incabível a desclassificação para lesão corporal simples, considerando que os laudos periciais são conclusivos quanto à existência de cicatriz permanente, lesão que configura a forma qualificada do tipo penal previsto no § 2º, IV, do art. 129 do Código Penal. 7. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios do art. 59 do CP, com pena-base fixada de forma justa e proporcional à gravidade do fato, considerando a reprovabilidade da conduta, sendo mantido o regime inicial aberto, em atenção aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A confissão da acusada aliada aos demais elementos probatórios confirma a prática de lesão corporal gravíssima com deformidade permanente.” “A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e atual, bem como reação proporcional, o que não se configura quando há dúvida razoável e desproporcionalidade na reação.” “A inexigibilidade de conduta diversa depende da demonstração de ausência de alternativas lícitas, o que não restou evidenciado nos autos.” “A existência de cicatriz permanente, atestada por laudo pericial, impede a desclassificação para lesão corporal simples.” “A pena fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, é proporcional e está devidamente fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59 e 129, caput e § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0523836-39.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 12.04.2017; TJ-MG, APR nº 0000555-02.2020.8.13.0447, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 7ª Câmara Criminal, j. 27.01.2021.; TJ-MT, APL nº 0003414-80.2015.8.11.0007, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0500076-85.2018.8.05.0271, em que figura como apelante, Silvânia Dias dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34